Tribunal: TJBA
Processo: 8032979-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032979-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TECFOGEL TECNICA EM FOGOES E GELADEIRAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DANUSA FREITAS OLIVEIRA, CLELIA RAMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES QUE COMPETE AO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravado, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, reconhecendo excesso de execução apenas quanto ao valor da parcela inicial e ao índice de reajuste aplicado, e determinou a apresentação de novos cálculos. A agravante sustenta que houve desocupação do imóvel em 25 de setembro de 2010, e que a ausência de impugnação do exequente deveria ensejar a presunção de veracidade do fato, nos termos do art. 374, II, do CPC. Requereu o reconhecimento da data da desocupação ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento de ação declaratória conexa, ou ainda a designação de audiência para oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do exequente à impugnação permite o reconhecimento da data de desocupação do imóvel; (ii) estabelecer se há prova suficiente da entrega do imóvel em 25 de setembro de 2010; (iii) determinar se a existência de ação declaratória conexa justifica a suspensão do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica do agravado à impugnação da agravante não gera presunção de veracidade quanto a fatos que exigem prova direta, como a efetiva entrega do imóvel.

4. A agravante não comprova a desocupação do imóvel em 25 de setembro de 2010, tampouco a entrega formal das chaves ao locador ou o depósito judicial delas.

5. O documento apresentado pela agravante, consistente em notificação de distrato de prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, subscrita por terceiro estranho à lide, baseada em informações de vizinhos, é insuficiente para demonstrar a devolução do imóvel.

6. A obrigação de pagamento de aluguéis persiste até a entrega efetiva das chaves, recaindo sobre o locatário o ônus de prova desse fato, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 23, III, da Lei do Inquilinato.

7. A existência de ação declaratória sobre a mesma matéria não constitui prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença, inexistindo impedimento para o prosseguimento da execução até decisão judicial posterior que eventualmente altere a compreensão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação do exequente à impugnação do devedor não gera presunção de veracidade quanto à data de desocupação do imóvel.

2. O locatário deve comprovar a efetiva entrega das chaves ao locador ou seu depósito judicial para afastar a obrigação de pagamento dos encargos locatícios.

3. A existência de ação declaratória conexa não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quando não configurada prejudicialidade externa.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°

8032979-87.2025.8.05.0000
em que é agravante
TECFOGEL TECNICA EM FOGOES E GELADEIRAS LTDA - ME
e agravada
LUCIANO RIBEIRO DE SOUZA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.